Tribunal: STF
Processo: RHC 63792
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-07
Data de publicação: 1986-03-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. O TRATAMENTO AMBULATORIO
SERÁ, EM PRINCÍPIO, POR PRAZO INDETERMINADO, PERDURANDO, ENQUANTO
NÃO FOR AVERIGUADA, MEDIANTE PERICIA MEDICA, A CESSAÇÃO DE
PERICULOSIDADE. A PERICIA MEDICA REALIZAR-SE-A AO TERMINO DO PRAZO
MINIMO FIXADO E DEVERA SER REPETIDA DE ANO EM ANO, OU A QUALQUER
TEMPO, SE O DETERMINAR O JUIZ DA EXECUÇÃO. SIMPLES ATESTADOS MEDICOS
NÃO PODEM SUBSTITUIR A PERICIA PREVISTA EM LEI. INTERNAMENTO EM
HOSPITAL, PARA MELHOR ESCLARECER O JUIZ SOBRE A SITUAÇÃO DO
PACIENTE, E NÃO EM MANICOMIO JUDICIARIO. RECURSO DESPROVIDO.